Tribunal: TJES
Processo: 5001174-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-87.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001174-87.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

EMBARGADO: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR
A
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o v. acórdão de id 2681037 que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta em face de LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 2801309) que a decisão colegiada é obscura ao ao aplicar o precedente do C. STJ veiculado no RESP n.º 1.495.146/MG (tema 905) ao crédito público executado e determinar que o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, seja acrescido de correção monetária pelo IPCA- E e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, bem como que há obscuridade no tocante à condenação do ente municipal ao pagamento de custas, quando considerado que no precedente do STJ (RESP DE N.º 1.858.965/SP - TEMA 1.054) citado no acórdão embargado restou firmada tese no sentido de que a Fazenda está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o valor apenas se resultar vencida e no caso em análise houve sucumbência recíproca. Salienta ainda que deve ser considerado a prescrição fixada no artigo 39 da Lei de Execuções fiscais e o precedente fixado pelo C. STJ sobre o tema no RESP. de nº 1.107.543/ SP (tema 202).

Contrarrazões (id 2876326) do embargado, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 20/09/2022.

Acompanhar. Sessão Dia 20/09/2022.

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o v. acórdão de id 2681037 que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta em face de LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 2801309) que a decisão colegiada é obscura ao ao aplicar o precedente do C. STJ veiculado no RESP n.º 1.495.146/MG (tema 905) ao crédito público executado e determinar que o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, seja acrescido de correção monetária pelo IPCA- E e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, bem como que há obscuridade no tocante à condenação do ente municipal ao pagamento de custas, quando considerado que no precedente do STJ (RESP DE N.º 1.858.965/SP - TEMA 1.054) citado no acórdão embargado restou firmada tese no sentido de que a Fazenda está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o valor apenas se resultar vencida e no caso em análise houve sucumbência recíproca. Salienta ainda que deve ser considerado a prescrição fixada no artigo 39 da Lei de Execuções fiscais e o precedente fixado pelo C. STJ sobre o tema no RESP. de nº 1.107.543/ SP (tema 202).

Contrarrazões (id 2876326) do embargado, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Com efeito, o vício da obscuridade é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (in Manual do processo de conhecimento. 5 ed. SP: RT, 2006, p. 556): (...) Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.(...)

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

De início já adianto que o recurso merece provimento parcial.

Isto porque, em nova análise aos autos, observo que em relação a alegação de que a decisão colegiada é obscura ao aplicar o precedente do C. STJ veiculado no RESP n.º 1.495.146/MG (tema 905) ao crédito público executado, determinando que o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, seja acrescido de correção monetária pelo IPCA- E e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, entendo que merece prosperar a irresignação do Embargante haja vista que tal parâmetro se refere a atualização das condenações da Fazenda Pública.

E, no caso do valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97,
expressis verbis
:

Art. 2º Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do art. 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Já em relação a tese de obscuridade relacionada à condenação do ente municipal ao pagamento de custas, quando considerado que no precedente do STJ (RESP DE N.º 1.858.965/SP - TEMA 1.054) citado no acórdão embargado restou firmada tese no sentido de que a Fazenda está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o valor apenas se resultar vencida e no caso ora em análise houve sucumbência recíproca, razão não possui a embargante.

Primeiramente destaco que o RESP 1.858.965/ SP (Tema 1.054) delimitou a seguinte controvérsia:
“Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese:
"A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Delimitada tal baliza, esclareço que o termo sucumbência indica o ato ou efeito de sucumbir, de ceder, de suportar (vide https://www.dicio.com.br/sucumbencia/ ) e, no presente caso, tal como salientado pelo ente embargante, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado, veja-se:
“(...) Assim, evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais pro rata. (...)”

Nesse contexto, isto é, ainda analisando a alegada obscuridade atinente a condenação do Embargante em custas, todavia, sob a alegação de que a norma inserta no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais e o precedente fixado pelo C. STJ sobre o tema no RESP. de nº 1.107.543/ SP (tema 202) implicariam no reconhecimento da isenção, melhor sorte não possui o embargante.

Entendo assim por constatar que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos em questão foi
“(...) referente à obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.”
sendo firmada a seguinte tese:
“O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final.”

Assim, verifico a questão dos autos, relativa a isenção de custas finais do processo, relacionadas à sucumbência da parte, não se amolda à tese acima referenciada.

Fixado isso, convém consignar, assim como salientado na ocasião da decisão colegiada ora embargada, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 7. À luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80, conclui-se que a Fazenda Pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório. 8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte tese: "
a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
". (...) (STJ; REsp 1.864.751; Proc. 2020/0048785-5; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 22/09/2021; DJE 01/10/2021) (destaquei)

V. Segundo pacífica orientação do STJ, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" (STJ, RESP 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010). (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.363.008; Proc. 2018/0237052-3; ES; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 05/02/2019; DJE 12/02/2019)

Registre-se que, conforme consignado na decisão embargada, o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

Ademais disso, o art. 151, inciso III da CF/ 88, expressamente veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados.

Assim, a vista de tais fundamentos, não vislumbro obscuridade na decisão colegiado em relação a tais argumentos, devendo ser mantida a condenação do Ente Municipal Embargante em custas.

Demonstrada a ausência de obscuridade em relação às custas, não merece prosperar a tese dos embargos para fins de prequestionamento da matéria alegada.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada em relação aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001174-87.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITORIA

EMBARGADO
: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATORA DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO – ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 20 de setembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.